Tribunal: TJSP
Processo: 2282410-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Recurso contra decisão que indeferiu a inclusão de "amicus curiae" – Irrecorribilidade – Inteligência do art. 138, "caput", do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.